Tribunal: STF
Processo: ARE 1492130
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA EM PARTE NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR DE CONEXÃO. PROCESSO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS (SÚMULA 235/STJ). ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO ART. 373, II, CPC, NÃO DESINCUMBIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO PERMISSIONÁRIO DE TRANSPORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO C.D.C. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. PRECEDENTES. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista que o processo, suposto objeto de conexão, encontra-se baixado, não é possível reuni-los para julgamento simultâneo (Súmula 235 do STJ). 2. Cinge-se a controvérsia em aferir a existência de prejuízo ao Apelado em razão de falha no serviço prestado pela empresa Apelante em virtude de problemas mecânicos, bem como se ele faz jus à indenização por danos morais. 3. Não desincumbido, pelo Réu, o ônus do art. 373, II, do CPC/15, mediante comprovação da origem e da legitimidade do prejuízo sofrido pelo Apelado, sendo visível a ocorrência de danos morais. Precedentes. 4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo a recorrente sustenta violação do artigo 5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal.



    Assevera que fora condenada ao pagamento de danos morais e materiais, “em razão de suposto dano sofrido na viagem realizada em 04/04/2016 – atraso ínfimo decorrente de problemas mecânicos no ônibus”.



    Pontua que, “[e]mbora a recorrente tenha requerido a conexão desta ação com a ação movida pelo passageiro que viajava junto com o ora recorrido, tal pedido foi negado, tendo a outra demanda sido julgada improcedente.”



    Decido.



    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada no seguinte fundamento:



    “No que pertine à suscitada infringência ao artigo 5°, XXXVII, da Carta Magna, assentou-se o acórdão nos seguintes termos:



    (...)



    Neste ponto, insta destacar que a modificação das conclusões do acórdão recorrido demandaria a imprescindível incursão na seara fático-probatória constante do processo, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário, ante o teor da Súmula 279, do STF. (...).”



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente e com apropriada argumentação todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente